Tribunal: TJSP
Processo: 1045348-30.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Acidente com coletivo. Alegação de lesões no pé, braços e joelho em passageiro após colisão do ônibus em que estava. Sentença de procedência parcial da lide principal e procedência da denunciação da lide, realizada pela empresa transportadora. Irresignação da seguradora litisdenunciada e da parte autora. Cabimento em parte do recurso da seguradora.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Acidente com coletivo. Alegação de lesões no pé, braços e joelho em passageiro após colisão do ônibus em que estava. Sentença de procedência parcial da lide principal e procedência da denunciação da lide, realizada pela empresa transportadora. Irresignação da seguradora litisdenunciada e da parte autora. Cabimento em parte do recurso da seguradora. Não configurada a inépcia da petição inicial. Seguradora que faz jus à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Agravo retido interposto pela transportadora ré que não foi reiterado nas contrarrazões, não comportando conhecimento. Incontroversa a ocorrência do acidente bem como comprovada a presença do passageiro no coletivo, por meio de Boletim de Ocorrência elaborado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Não demonstradas, por outro lado, as supostas lesões que a parte autora teria sofrido em razão do acidente, conforme constou de laudo pericial. Ausência de documento que comprove as alegações da parte autora. Dano moral não caracterizado. Ação principal julgada improcedente. Improcedência da denunciação à lide. Parte autora condenada nos ônus de sucumbência em favor da parte ré, a qual, por sua vez, arcará com a verba de sucumbência em favor da denunciada. Recurso da parte autora não provido e recurso da seguradora denunciada provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045348-30.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
OCTAVIO VALENÇA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são apelados
TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS
DA REGIÃO SUDESTE, GUILHERME CORREA FILHO e PAULO ROBERTO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da parte autora e deram provimento em parte ao recurso da
seguradora litisdenunciada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1045348-30.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22038
2/8
VOTO No 22038
Apelante/Apelado(s): Octavio Valença Lima e outro
Apelado/Apelante(s): Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Apelado(s): Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas
da Região Sudeste
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/11a Vara Cível
Juiz(a): Christopher Alexander Roisin
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Acidente com coletivo. Alegação de lesões no pé,
braços e joelho em passageiro após colisão do ônibus em que
estava. Sentença de procedência parcial da lide principal e
procedência da denunciação da lide, realizada pela empresa
transportadora. Irresignação da seguradora litisdenunciada e da
parte autora. Cabimento em parte do recurso da seguradora.
Não configurada a inépcia da petição inicial. Seguradora que
faz jus à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Agravo
retido interposto pela transportadora ré que não foi reiterado
nas
contrarrazões,
não
comportando
conhecimento.
Incontroversa a ocorrência do acidente bem como comprovada
a presença do passageiro no coletivo, por meio de Boletim de
Ocorrência elaborado pelos policiais que atenderam a
ocorrência. Não demonstradas, por outro lado, as supostas
lesões que a parte autora teria sofrido em razão do acidente,
conforme constou de laudo pericial. Ausência de documento
que comprove as alegações da parte autora. Dano moral não
caracterizado.
Ação
principal
julgada
improcedente.
Improcedência da denunciação à lide. Parte autora condenada
nos ônus de sucumbência em favor da parte ré, a qual, por sua
vez, arcará com a verba de sucumbência em favor da
denunciada. Recurso da parte autora não provido e recurso da
seguradora denunciada provido em parte.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pela parte autora e pela seguradora litisdenunciada contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a parte ré

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1045348-30.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22038
3/8
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$1.000,00, e procedente a denunciação da lide, para condenar a
seguradora a reembolsar a requerida o valor por ele pago. Quanto à
sucumbência, deixou de condenar a litisdenunciada, fixando, quanto à lide
principal, a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento
de metade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Embargos
de
declaração
opostos
a
fls.901/915 pela litisdenunciada, os quais foram acolhidos a fls.916/917,
para constar o dispositivo acima citado. Novos embargos de declaração
opostos pela parte ré a fls.920/922, que foram rejeitados pela r. decisaod e
fls.923/924.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) diante da gravidade das lesões sofridas e da capacidade
econômica da parte apelada, o 'quantum' indenizatório fixado mostra-se
insuficiente para suprir o caráter tríplice da indenização, compensando a
vítima, punindo o agente e prevenindo sua reincidência; 2) a indenização
por dano moral é assegurada pela Constituição Federal; 3) deve ser
aplicada a Súmula 326 do STJ, afastando-se a sucumbência recíproca
reconhecida pelo d. Juízo de origem; 4) a verba de sucumbência deve ser
fixada em 20% do valor da condenação. Prequestionou a matéria.
A litisdenunciada Nobre Seguradora do
Brasil alega em seu recurso, em síntese, que: 1) faz jus aos benefícios da
justiça gratuita; 2) a parte autora não instruiu o feito com as informações e
os documentos indispensáveis à caracterização da lide, o que configurou
prejuízo à sua defesa; 3) a omissão de informações e documentos equivale
à falta de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1045348-30.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22038
4/8
acarretando a inépcia da petição inicial; 4) não ficou caracterizada a culpa
do segurado pelo acidente; 5) configurou-se o caso fortuito 'in casu'; 6) a
parte autora concorreu para o resultado, de modo que sua conduta deve ser
considerada no momento da fixação do valor da indenização; 7) a parte
autora não se desincumbiu de seu ônus probatório; 8) deve ser respeitado o
limite da cobertura securitária; 9) caso devidos, os juros moratórios e a
correção monetária devem incidir a partir da data do julgamento em que
foi arbitrada a indenização.
Houve respostas a fls.955/959 e fls.962/966.
A litisdenunciada Nobre Seguradora foi
intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira (fls.1041), tendo
juntado documentação a fls.1050/1126.
Houve oposição ao Julgamento Virtual
(fls.1024).
Intimada a se manifestar sobre eventual
interesse na conversão do julgamento presencial dos recursos em tela
em julgamento virtual, a ré litisdenunciante Transcooper concordou
com referida medida (fls.1.129), razão pela qual os autos tornaram
conclusos para o início do julgamento virtual dos apelos.
É o relatório.
Ressalte-se que os recursos em tela foram
interpostos já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.
Acolhe-se o pedido de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1045348-30.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22038
5/8
gratuidade processual da litisdenunciada, tendo em vista que, além de se
encontrar em liquidação extrajudicial, o que, por si só, não implica
necessariamente a hipossuficiência econômica, a empresa em referência
comprovou a sua situação econômica deficitária, conforme os novos
documentos acostados aos autos (fls.1050/1126).
Por conseguinte, diante dos novos documentos e da nova situação econômica demonstrada pela
litisdenunciada, concede-se a Justiça Gratuita pleiteada pela denunciada à
lide.
Não se conhece do agravo retido interposto
pela corré Transcooper (fls.411/417), posto que a agravante não interpôs
reiterou os termos do agravo em suas contrarrazões, conforme exigido pelo
art. 523, §1o, do CPC/73, vigente à época.
Por outro lado, não há inépcia na petição
inicial, posto que dos fatos narrados depreendem-se a causa de pedir e os
pedidos, tendo sido, ademais, instruída com os documentos necessários à
apresentação de resposta, nos termos do art. 283 do CPC/73, vigente à
época.
A controvérsia tem origem em contrato de
transporte de pessoas existente entre as partes, sendo que a parte autora
alega ter sofrido dano moral em razão de colisão causada pelo preposto da
empresa transportadora segurada, o que teria causado “lesões no braço
esquerdo, joelho e pé direito, corte no pé esquerdo que ficou bastante
inchado, bem como sentiu fortes dores no braço esquerdo” (fls.3).
Em que pese constar do Boletim de
Ocorrência de fls.28/31 expressamente a presença da parte autora no
acidente envolvendo o coletivo da empresa segurada e que “um caminhão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1045348-30.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22038
6/8
parou logo atrás de um ônibus que havia parado em um ponto de ônibus,
tendo o coletivo conduzido por Milton também parado atrás do caminhão,
quando o ônibus conduzido por Genildo chocou-se contra a traseira do
coletivo de Milton , que consequentemente chocou-se contra a traseira do
caminhão de Douglas”, não há prova de que as lesões alegadas teriam
ocorrido e tampouco do nexo de causalidade com o acidente.
A prova técnica pericial foi conclusiva no
sentido de que “O periciando refere acidente de trânsito com ferimento no
dorso do pé direito. Não é possível comprovar nexo de causalidade entre
o acidente de trânsito ocorrido e o ferimento referido. A lesão evoluiu
com consolidação médico legal sem sequela funcional. Não há dano
patrimonial físico sequelar” (fls.867) e que “foi referido ferimento no
dorso do pé direito, mas não comprovação médica do ocorrido” (fls.867).
Acrescente-se que, ainda que se trate de
relação de consumo, incumbe à parte autora a comprovação do dano
alegado, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos, tendo sido a
inicial instruída apenas com os documentos pessoais da parte autora
(fls.23/27) e cópia do Boletim de Ocorrência, sem qualquer documento
hospitalar que comprove as lesões alegada.
Destarte,
não
restou
demonstrada
a
ocorrência do dano alegado pela parte autora e do nexo de causalidade
com o acidente, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade civil
da empresa ré Transcooper, afastando-se, por conseguinte, o dever
indenizatório da seguradora apelante.
Nesse sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1045348-30.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22038
7/8
1007381-31.2013.8.26.0020
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2020
Data de publicação: 21/02/2020
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Acidente com coletivo.
Alegação de lesão em passageiro que teria caído ao
desembarcar do ônibus. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Não
demonstração de que a autora tenha sofrido qualquer
lesão decorrente da queda. Pleito indenizatório por dano
moral fundado em suposta lesão que, aliás, nem foi
demonstrada. Honorários advocatícios majorados para 15%
sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade. Incidência
da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não
provido.
Considerado o acolhimento do recurso da
seguradora, o recurso da parte autora não pode ser acolhido, na medida em
que pleiteia apenas a majoração da indenização fixada na origem e
impugna a distribuição do ônus de sucumbência.
Dessa forma, julga-se a ação principal bem
como a lide secundária improcedentes, condenando-se a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados
em 15% do valor da causa em favor da ré Transcooper, ressalvada a
gratuidade processual, bem como condenando-se a ré Transcooper ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da seguradora
denunciada, fixados em 15% do valor da causa, nos termos do parágrafo
único do art. 129 do CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DÁ-SE PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1045348-30.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22038
8/8
EM PARTE ao recurso da seguradora litisdenunciada.
WALTER BARONE
Desembargador Relator